Tribunal: STF
Processo: HC 245611
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 914.956/PR, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 13 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, I e V, da Lei 11.343/2006). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    A fim de facilitar a compreensão acerca dos fatos imputados aos denunciados, haja vista que a persecução penal iniciou há mais de dois anos, cumpre tecer breves esclarecimentos acerca da investigação que serve de base a esta denúncia. 



    A presente investigação policial, denominada de “Operação Cavalo de Fogo”, teve início no final do ano de 2011 na Delegacia de Polícia Federal de Maringá/PR, logo após Marcos Borstel ter sido preso em flagrante por transportar 31 kg de cocaína (crack), 03 fuzis e 16 pistolas, o que foi objeto do inquérito policial nº 323/2011-DPF/MGA/PR (5002386-02.2011.404.7010). 



    [...]



    Assim, sucederam-se diversas apreensões e prisões em flagrante delito. No total, foram presas em flagrante 84 pessoas e foram apreendidos aproximadamente 37 toneladas de maconha, 1.300 quilogramas de cocaína e 560 quilogramas de crack.



    [...]



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PERANTE ESTE SUPERIOR TRIBUNAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O processo já transitou em julgado e a situação ensejaria a utilização do instrumento processual adequado perante o órgão competente.



    2. Necessário o aprofundado reexame do quadro fático-probatório ou até mesmo dilação probatória.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: tanto a autoria quanto a tipicidade do delito descrito no art. 35 da Lei 11.343/2006, imputado ao senhor JEON, quedaram-se totalmente indemonstradas pelos agentes de polícia e principalmente pelo Ministério Público. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para absolver o paciente do delito de associação para o tráfico. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo TRF da 4ª Região, manteve a condenação do paciente pela prática do crime constante do art. 35 da Lei 11.343/06 com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    O processo já transitou em julgado e a situação ensejaria a utilização do instrumento processual adequado perante o órgão competente. Extrai-se do acórdão impugnado o seguinte (fls. 415-ss, grifei): 



    Em razões de apelo, o apelante alega, em síntese, não estarem presentes os elementos configuradores do tipo penal, considerando não ter restado demonstrada a existência de vínculo associativo estável e permanente. 



    Conforme a denúncia, o vínculo do acusado com os demais réus do Processo nº 5008841-02.2014.4.04.7002, a saber: Jaime Andres Franco Mendoza (Jota),Juliano Helton Mazur (Gardenal), Nasser Ahmad Kadri (Nasser) e Eder Elso Maciel decorria de uma origem comum, na medida em que estavam associados, de forma estável e permanente, para a internalização de droga de origem paraguaia em território brasileiro, com a finalidade de enviar o entorpecente para a cidade de Recife/PE, onde seria distribuído por Gilberto Guarana da Silva Ferreira (Elefante/Caixinha). 



    Nasser seria um dos responsáveis pela operacionalização do frete da droga fornecida pelo traficante Jota, de origem paraguaia. Já Eder e JEON, como sócios-proprietários de caminhões de carga placas BYH 1303/GWI 8611 (pertencente a Eder) e MCX 0653/AOS 8401 (pertencente a JEON) eram contatados por Nasser para transportar o entorpecente oculto em meio a outros carregamentos lícitos. 



    A prova produzida - em especial, os relatórios policiais da operação Cavalo de Fogo constantes no Procedimento de Quebra de Sigilo n. 5000747-12.2012.4.04.7010 - revela que JEON mantinha vínculo regular com Nasser em torno da atividade ilícita. 



    Logo, para desconstituir toda conclusão alcançada pelo Tribunal a quo seria necessário o aprofundado reexame do quadro fático-probatório ou até mesmo dilação probatória. Essas providências, no entanto, são inviáveis no rito de cognição sumária da ação constitucional. 



    As duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendem não ser cabível, no bojo do remédio heroico, o reexame de fatos e provas para acolher o pedido de absolvição. Nesse sentido, por todos: "a alegada inocência do paciente, a ensejar a pretendida absolvição, é questão que demanda aprofundada análise de provas, o que é vedado na via estreita do remédio constitucional, que possui rito célere e desprovido de dilação probatória" (HC n. 267.027/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 22/5/2013, grifei). 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão (art. 35 da Lei 11.343/06), o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Se não bastasse, a condenação do paciente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente